Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748905-86.2024.8.07.0000 DESPACHO Retifique-se a autuação para fazer constar Carmen Lucia Coutinho da Silva como agravada. Assim, nomeada nos autos de origem curadoria especial para a agravada (id 215895500 - Proc. 0795288-74.2024.8.07.0016), remetam-se os autos à Defensoria Pública para contrarrazões. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator